Tribunal: STF
Processo: RE 97188
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-09
Data de publicação: 1982-11-09

Ementa:
Servidão para passagem de linha de transmissão de eletricidade. 
Devem ser indenizados os prejuízos, sofridos pelos proprietários, causados pelo uso público e pelas restrições estabelecidas ao uso da propriedade, não porém o domínio, que continua com os proprietários (art. 151, "c", do Código de Águas, e art. 1º e 5º do Decreto 35.851/54).
RE conhecido e, em parte, provido.